Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO.
1. Já tendo a parte interposto agravo de instrumento contra a decisão, a correção posterior de erro material nesta não permite a reabertura de prazo de recurso, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Agravo de instrumento não conhecido.